Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-89.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007419-89.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILSON GONCALO GUIMARAES - CPF: 208.376.821-34 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGO DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

3 – Inviável condenação em honorários recursais em decorrência do desacolhimento do Embargo de Declaração, sendo que a interposição dos Embargos de Declaração, por si só, não instaura nova instância recursal, pois se trata de recurso buscando o saneamento de eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal

4 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1007419-89.2016
.811.0041

EMBARGANTE:
WILSON GONÇALO GUIMARÃES

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por WILSON GONÇALO GUIMARÃES

em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter inalterada a decisão do Juízo Singular, proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexiste c/c cobrança de diferenças salariais

n. 1007419-89.2016
.811.0041
.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acordão não pronunciou sobre a competência do Poder Executivo Estadual legislar sobre a progressão da carreira militar
.
Requer o acolhimento do Embargos de Declaração que seja sanada a indigitada omissão (id. 144229168).

Em contrarrazões, o Embargado discorre pela manutenção do acordão do embargado (id. 145614044).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto por WILSON GONÇALO GUIMARÃES
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, que não houve pronunciamento sobre a competência do Poder Executivo Estadual de legislar sobre a progressão da carreira militar.

O que se extrai do contexto do presente feito, é que o apelo recursal para promoção na inatividade foi desprovido, consoante sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito, conforme acordão abaixo reproduzido:

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – PROMOÇÃO PARA TENENTE CORONEL DA PM/MT – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não é juridicamente possível autorizar ato de promoção à graduação superior, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

2 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para Servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

3 – Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

4 – Recurso desprovido. (id. 143371684)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

No caso concreto, o pedido formulado no Embargo de Declaração, visando o julgamento sobre eventual competência do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para legislar sobre a matéria de progressão de Policiais Militares, foi afastado em decorrência do reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Assim, incabível a rediscussão da matéria.

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal. (N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Em relação a condenação do Embargante a honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, de se ver que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal. Assim, resta afastada condenação ao pagamento de honorários advocatícios cumulativos, na forma do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não ser possível a sua majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022